Tribunal: TJDFT
Processo: 0007141-55.2010.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007141-55.2010.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SEVERINO RAMOS DE FARIAS, TANIA MACHADO DA SILVA, JOSE RICARDO BARBOZA SOBRINHO, NESTOR PUGA WANDERLEY, EDMAR BISPO CORREIA, OSWALDO RODRIGUES DOS SANTOS, ESPOLIO DE LACIR CORTES DE ARAUJO, JORGE RODRIGUES ALBERNAZ, TERCIO CALMON FILHO, JOSUE RESENDE DA SILVA, SILAS ALVES PUGAS, LAZARO ANGELO ALVES, DESIEL ANJOS DE OLIVEIRA, PAULO ALFREDO MANIERI CESSIONÁRIO: LUIZ MAURO DIAS DE ARAUJO, MARIA CRISTINA DIAS DE ARAUJO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Os herdeiros do credor falecido OSWALDO RODRIGUES DOS SANTOS (Márcia Rodrigues Azevedo, Sérgio Marques Rodrigues dos Santos, Fernando Marques Rodrigues dos Santos e Nadja Rodrigues Ribeiro), por meio dos IDs 13101168, 13101097, 13101034 e 13100657, formularam pedidos de preferência constitucional no pagamento do crédito alimentar devido ao seu genitor. Todavia, não há nos autos pedido de habilitação formal por parte dos herdeiros quanto aos referidos créditos, tampouco certidão de óbito do falecido credor ou formal de partilha onde conste, expressamente, o precatório em tela. Demais, cumpre observar que os pedidos de preferências constitucionais só são concedidos àqueles que cumprem os requisitos do art. 100, § 2o da CF/88 (idade maior de sessenta anos, doença grave ou deficiência física). Assim, intimem-se os herdeiros para que cumpram as exigências legais necessárias a sua habilitação no precatório, após o que, retornem os autos conclusos para apreciação do pedido. Brasília, 18 de dezembro de 2019 16:23:35. MÁRIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA Juiz de Direito Substituto